Tribunal: TJSP
Processo: 2165595-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu o descumprimento de determinação judicial e reduziu o valor das astreintes para R$180.000,00. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Art. 537 do Código de Processo Civil. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Oferecimento de seguro

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu o descumprimento de determinação judicial e reduziu o valor das astreintes para R$180.000,00. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Art. 537 do Código de Processo Civil. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Oferecimento de seguro garantia judicial. Inexistência de equiparação a pagamento voluntário do débito. Seguro garantia equipara-se a dinheiro apenas para a finalidade de substituição da penhora. Incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo não provido.